Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA CAUTELAR. ARTIGO 301, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DIFÍCIL REPARAÇÃO.

1. A tutela de urgência de natureza cautelar funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a garantia do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil.

2. A medida cautelar foi deferida com a única finalidade de assegurar a manutenção do estado atual do imóvel, sem olvidar que “o poder geral de cautela consiste na faculdade do juiz, que é o seu titular, de tomar providências de caráter cautelar, ainda que não expressamente requeridas pela parte que delas necessita ou não previstas na legislação, dependendo de cada caso concreto com o qual o magistrado venha a se deparar” (Acórdão 1247859, 00375152120018070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020).

3. Portanto, a discussão sobre os limites da propriedade, bem como sobre a cadeia de transmissão dos direitos possessórios se refere ao mérito, após a adequada instrução probatória. Ademais, não se demonstrou, no agravo de instrumento, em que a abstenção de reformas e edificações representa risco de dano de difícil ou impossível reparação ao agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.